Tribunal: TJDFT
Processo: 0717047-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717047-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS LTDA. contra decisão proferida em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança ajuizada por PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS e FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, em que o d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, ao argumento de que restou comprovado o inadimplemento da agravante quanto ao aluguel que venceu no mês de maio, que esta já se utilizou da purga da mora conforme prerrogativa legal, e se mantém inadimplente de forma recorrente, além de ter sido prestada a caução pelas agravadas oportunamente, concedeu a liminar para determinar que a desocupação do imóvel objeto da lide no prazo de 15 dias, sob pena de despejo (ID 124325608 dos autos de origem). Em suas razões, a agravante argumenta, em síntese, que o processo originário é conexo a outros dois feitos que tratam do mesmo objeto, sendo um referente à ação renovatória de locação que propôs, e o outro relativo à ação de rescisão contratual contra si ajuizada. Afirma que as agravadas, ao ingressarem com a ação de despejo, não apontaram a prevenção do Juízo da 21a Vara Cível e possibilitaram, nos pedidos da inicial, a purga da mora. Após depósito realizado, os autos foram redistribuídos à 21a Vara Cível e as locadoras resolveram, de maneira unilateral, em desrespeito ao artigo 329 do CPC, arguir que não seria possível purgar a mora, sob o fundamento de que a locatária já havia utilizado de tal direito em dezembro de 2021 e requereram a rescisão do contrato, com base em cláusula contratual resolutiva. Assevera que a decisão está eivada de nulidade, pois não foi intimada a se manifestar acerca do aditamento da inicial, com a ampliação objetiva da lide, e que as agravadas buscam tumultuar o processo e agem de má-fé. Explica que dias após o vencimento do aluguel referente ao mês de abril (vencido em 05/05/2022), agindo com boa-fé e buscando adimplir com sua obrigação, tentou contato com a administração da parte agravada, mas fora informada que o débito já estava com o jurídico e somente ele poderia discutir sobre o boleto. Assevera que, embora a decisão agravada tenha mencionado o não cabimento da purga da mora, no mandado expedido restou consignado que a agravante poderia efetuar o pagamento do débito e evitar o despejo, o que foi devidamente cumprido. Salienta que a decisão enseja reforma, pois viola a boa-fé e o princípio da função social do contrato. Ademais, defende que não deve ser despejada, pois cumpriu com o que determinado em mandado e efetuou o pagamento do débito em juízo. Frisa ser uma empresa que atua na área do comércio, mais especificamente na área de calçados, é conhecida como “Ávida”, possui loja no Brasília Shopping há longa data e seus clientes são fixos e estão acostumados com o ponto há anos, o que torna ainda mais difícil que a empresa deixe o Shopping. Destaca, também, que o despejo atrairia um custo financeiro muito grande, pois vários empregados dependem da loja para receber seus salários e custear o sustento de suas famílias. Acrescenta que os dois anos de restrições advindas das medidas sanitárias adotadas para conter os impactos da pandemia afetaram diretamente o ramo do comércio. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada nos termos expendidos. Preparo regular (ID 35690962 e 35690964). O efeito suspensivo requerido foi indeferido (ID 35736619). Em contrarrazões (ID 36566711), as agravadas noticiam a perda superveniente do em razão da rescisão contratual extrajudicial havida entre as partes. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, o presente agravo de instrumento tem como objeto decisão que, em ação de despejo c/c cobrança, negou à agravante o direito de purgar a mora para se manter no imóvel, ao argumento de que já teria se utilizado da prerrogativa. Nesse contexto, a notícia da rescisão do contrato de aluguel entre as partes, nos termos do instrumento de ID 365566712, de fato, enseja na perda superveniente do presente recurso. Nota-se que os agravados, ao informar o ocorrido na origem, demonstraram, expressamente, que o instrumento atinge as ações de despejo, rescisória e renovatória, ressalvada, apenas, a manutenção do pedido de cobrança na ação em que interposto o presente recurso (0709485-42.2022.8.07.0001). E, sendo o recurso ora examinado voltado unicamente ao despejo (até porque a matéria não examinada pelo d. juízo a quo não foi conhecida na decisão que indeferiu o efeito suspensivo – ID 35736619), não se mantém seu objeto, que se extinguiu juntamente com o pedido de despejo na origem. Saliente-se, ademais, que o d. juízo a quo já intimou a agravante para se manifestar acerca da rescisão contratual juntada, oportunidade em que a parte apenas se insurgiu contra valores em excesso (ID 130106384), matéria a ser dirimida na origem, sem refutar a alegação de rescisão ou de desocupação do imóvel. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora